Tribunal: TJES
Processo: 5004053-87.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004053-87.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: JOSE FILICIO DA MOTA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5004053-87.2023.8.08.0048

Recorrente: VIVO S.A.

Recorrido: JOSE FILICIO DA MOTA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RELATA O AUTOR QUE EM ABRIL DE 2022 SOLICITOU JUNTO A REQUERIDA MUDANÇA DO SERVIÇO CONTRATADO PARA NOVO ENDEREÇO, SENDO A MUDANÇA PROMETIDA EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS. PASSADO O PRAZO, NÃO FOI FEITA A TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO, CONTUDO O AUTOR PAGAVA AS FATURAS PARA EVITAR NEGATIVAÇÃO NO NOME, MESMO NÃO UTILIZANDO DOS SERVIÇOS. NOVAMENTE, HOUVE TENTATIVA DE TROCA DOS SERVIÇOS PARA NOVO ENDEREÇO, TENTATIVAS ESSAS FALHAS MAIS UMA VEZ. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO SEM COBRANÇA DE QUALQUER TIPO DE DÉBITO, CONDENANDO A RÉ A PAGAR A REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DAS PARCELAS JÁ PAGAS E COMPROVADAS DE ABRIL DE 2022 A NOVEMBRO DE 2022, E PAGAMENTO DE R$2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DO JUIZ A QUO DESTACA QUE A PARTE REQUERIDA, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, CONFIRMA A REALIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO. CONTUDO, CABENDO A RÉ TER AFERIDO CONDIÇÕES TÉCNICAS, COMO TAMBÉM TER PRESTADO INFORMAÇÕES CLARAS E OBJETIVAS, NÃO JUNTOU AOS AUTOS A ÍNTEGRA DOS PROTOCOLOS, A FIM DE INFORMAR AO AUTOR SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LUGAR INDICADO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)